Tribunal: TJDFT
Processo: 0723658-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência. Pretende o recorrente que o somatório dos descontos de empréstimos consignados em folha de pagamento e debitados diretamente em conta corrente sejam limitados a 35% (trinta e cinco por cento) de seus rendimentos líquidos. A pretensão estaria em aparente contradição coma a jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça fixada no julgamento do REsp 1.863.973/SP, Tema 1.085 dos recursos repetitivos. Ante o exposto, na forma do art. 10o, do Código de Processo Civil, faculto ao agravante se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de junho de 2024. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403